Tribunal: STF
Processo: HC 262557
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO-FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XXI, DA LEI N 8.906/1994. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 439, A, DO CPPM. PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA). INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUETIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 303, §2º c/c art. 70, I, ambos do Código Penal Militar.



    3. Neste habeas corpus a parte impetrante requer a anulação da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena privativa de liberdade, ou ainda, a absolvição do paciente, com base no princípio da insignificância.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    7. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensiva defensiva. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Nessa linha, vejam-se o HC 123.199-AgR, de minha relatoria; o HC 153.980 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 118.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:



    Habeas corpus . 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.



    9.  Por fim, pontuo que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 220.365, Rel. Min. Nunes Marques, decidiu que “[a]s circunstâncias do delito praticado contra a Administração Pública – cometido mediante descumprimento de dever funcional e violação de correspondência alheia, (...) evidenciam maior grau de ofensividade da conduta e de reprovabilidade do comportamento, o que impede o reconhecimento de fato insignificante”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator